Tribunal: TJPA
Processo: 0008288-10.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008288-10.2014.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: CRISTHIANNY ALMEIDA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESVIRTUAMENTO POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. PAGAMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-MATERNIDADE NÃO GOZADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Itaituba contra sentença que declarou nulo contrato temporário firmado entre 01/06/2008 e 01/05/2012 e reconheceu à servidora o direito ao FGTS, férias acrescidas de 1/3, 13º salário, indenização por licença-maternidade não usufruída e pagamento de salário retido, com apuração em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária realizada sem demonstração de necessidade excepcional e com sucessivas renovações é nula; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, são devidas as verbas decorrentes do período trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária exige demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

4.

A ausência de situação excepcional e a sucessiva renovação do vínculo evidenciam desvirtuamento da contratação e burla à regra do concurso público, impondo a declaração de nulidade.

5.

Declarada a nulidade da contratação, são devidos os depósitos de FGTS e o pagamento das verbas correspondentes ao trabalho efetivamente prestado.

6.

O desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e de 13º salário.

7.

Comprovado o labor no período correspondente à licença-maternidade, é devida indenização compensatória.

8.

Ausente prova do pagamento das verbas remuneratórias pelo ente público, impõe-se seu adimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária realizada sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal e com sucessivas renovações é nula por desvirtuamento da excepcionalidade.

2.

Declarada a nulidade da contratação temporária, o servidor faz jus ao FGTS e às verbas remuneratórias correspondentes ao período efetivamente trabalhado.

3.

O desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e de 13º salário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Itaituba, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008288-10.2014.8.14.0024

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: PAULA FERNANDA ANTUNES (OAB/PA 7.507)

APELADA: CRISTHIANNY ALMEIDA E SILVA

ADVOGADO: JOSÉ LUIS PEREIRA DE SOUZA (OAB/PA 12.993)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

O Município de Itaituba interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial para declarar nulo o contrato temporário (01/06/2008 até 01/05/2012), reconhecendo o direito ao pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como o direito ao pagamento das férias, acrescidas do respectivo terço constitucional, do 13º salário, da indenização pela licença-maternidade não gozada e, ainda, do salário retido de abril/2012. Determinou-se que o montante devido fosse apurado em liquidação de sentença. Estabeleceu-se, ainda, a atualização monetária com base no IPCA. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em síntese, alegou a inexistência de previsão legal que assegure o pagamento do FGTS a servidores contratados temporariamente, cujo vínculo seria de natureza jurídico-administrativa. Conclusivamente, requereu que seja dado provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Processo sobrestado para aguardar o julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da Repercussão Geral).

O NUGEPNAC comunicou o julgamento do referido recurso paradigmático, com trânsito em julgado ocorrido em 04/10/2025, razão pela qual houve o levantamento do sobrestamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Tratando-se de sentença ilíquida é caso para remessa necessária (Súmula 490/STJ).

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente público municipal da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pela servidora contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (01/06/2008 até 01/05/2012), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

No que se refere às demais verbas reconhecidas na sentença, igualmente não merece reparos o decisum recorrido.

Isso porque, uma vez demonstrada a prestação laboral em favor da Administração, o ente público não pode se eximir do pagamento das verbas correspondentes ao trabalho efetivamente realizado, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, da vedação ao enriquecimento sem causa.

Conforme se extrai da petição inicial, a autora afirma que não recebeu o salário referente ao mês de abril de 2012, bem como não lhe foram pagos os valores relativos a férias, 13º salário e licença-maternidade.

Por sua vez, o Município não produziu prova idônea capaz de demonstrar o efetivo pagamento das referidas verbas, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, oportuno registrar que, comprovada a prestação de serviços e inexistindo prova do pagamento, impõe-se o reconhecimento do direito às verbas de natureza remuneratória correspondentes.

Além disso, concernente às férias e ao 13º salário, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), afirmou que os “servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário;
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” Confira-se:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL
. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Percebe-se que, nesse julgamento, a mais alta Corte nacional assentou que o direito às férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, e ao 13º salário pelos servidores temporários não decorre automaticamente, dependendo o seu reconhecimento de expressa previsão legal e/ou contratual ou da comprovação de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Na presente hipótese, consoante já mencionado, houve inegável desvirtuamento da contratação precária, o que ensejou o reconhecimento da nulidade, razão pela qual é devido o pagamento das férias e do 13º salário.

Com relação à indenização da licença-maternidade percebe-se que a apelada laborou nos 120 dias subsequentes ao nascimento do seu filho (ID’s 6085459 – Pág. 28 e 6085462 – Pág. 21), razão pela qual lhe é devido o pagamento compensatório.

Ante o exposto,
conheço

e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Itaituba.

Em remessa necessária, altero parcialmente a sentença para assentar que, sendo ilíquida a condenação, a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, ocorra na fase de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11, do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2026